Tribunal: TJBA
Processo: 8058634-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058634-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA DA GRACA OSORIO PIMENTEL LEAL e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

EM E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR FRAUDE. NULIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecer o contrato de assistência médica cancelado unilateralmente sob a alegação de fraude, por suposta simulação de desembolso em pedidos de reembolso e uso de laudos médicos falsificados, envolvendo beneficiária idosa e sua dependente em tratamento médico.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de Agravo de Instrumento é tempestivo, diante da alegação de intempestividade suscitada pelo Agravado; e (ii) saber se o cancelamento unilateral do plano de saúde por alegada fraude, sem a prévia instauração de Procedimento Administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é legal, e se a tutela de urgência concedida em favor das beneficiárias, diante dos riscos à saúde e à vida, deve ser mantida.

III. Razões de decidir 3. O Agravo de Instrumento se afigura tempestivo, pois a contagem do prazo processual, observada a regra dos dias úteis (CPC, art. 219), resultou na interposição do recurso no último dia do prazo legal de quinze dias, após a juntada do mandado de intimação e citação nos autos de origem. 4. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, mesmo sob a grave alegação de fraude, pressupõe a observância do devido processo legal, com a instauração de prévio procedimento administrativo perante a ANS para apuração dos fatos, sob pena de nulidade do ato de cancelamento, o que não foi comprovado pela operadora. 5. A Resolução Normativa nº 558/2022 da ANS, em seu art. 16, § 3º, proíbe a rescisão unilateral "sob qualquer alegação" até a publicação do encerramento do processo administrativo pela Agência, refletindo a prevalência do direito do consumidor ao contraditório e à ampla defesa. 6. A urgência da medida se impõe pelo risco de dano grave e irreversível à saúde e à vida das Agravadas, em especial da idosa, que se encontra em situação de vulnerabilidade e tratamento contínuo, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1082 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o
periculum in mora reverso
invocado pela Agravante.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso Desprovido. Tese de julgamento: "O cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por alegada fraude, sem a instauração de prévio Procedimento Administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), viola o devido processo legal, sendo nulo e ineficaz, devendo ser mantida a tutela de urgência que visa resguardar o direito fundamental à saúde e à vida do beneficiário em tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 219, 231, II, 300, 1.015, I; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS nº 558/2022, art. 16, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema Repetitivo 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8058634-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como agravado
MARIA DA GRACA OSORIO PIMENTEL LEAL E OUTRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora